Tribunal: TJDFT
Processo: 0811405-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BOMBEIRO MIRIM. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condenar a demandada a restituir à autora o valor de R$ 1.400,00, corrigido e acrescido de juros.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora informou ter contratado, em 24/11/2024, os serviços da parte requerida referentes a curso “Bombeirinho Mirim”, após ser induzida a erro por publicidade enganosa veiculada em redes sociais, que sugeria vínculo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Esclareceu que, durante evento gratuito, foi submetida a palestra persuasiva, com pressão emocional e urgência para contratação, resultando na assinatura de contrato sem leitura prévia. Aduziu que, após constatar que o curso não possuía vínculo institucional e não oferecia o conteúdo prometido, solicitou o cancelamento e devolução do valor pago (R$ 1.400,00), o que foi negado pela requerida. Em decorrência, registrou reclamação no Procon e boletim de ocorrência. Argumentou que o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento, publicidade enganosa, cláusulas abusivas e ausência de prestação efetiva dos serviços contratados, razão pela qual pleiteou a restituição integral do montante pago.

4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a contratação observou os requisitos de validade previstos no Código Civil, uma vez que a autora é pessoa capaz, o objeto contratual referente à prestação de serviços educacionais é lícito, e a forma adotada não encontra qualquer vedação legal. Argumenta que não se verifica, nos autos, qualquer elemento que evidencie vício de consentimento no momento da assinatura do contrato de modo que o pacto celebrado entre as partes deve ser respeitado. Sustenta, ademais, que a contratante teve acesso ao material do curso antecipadamente, vez que disponibilizado de modo on line, de modo há que não há que se falar em ausência total de prestação de serviço.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

6. No caso dos autos, incontroverso que a recorrida contratou, em 24/11/2024, o serviço da parte requerida consistente em fornecimento de curso de “Bombeirinho Mirim” e uniforme para seu filho, no valor total de R$ 1.400,00. Também não há controvérsia quanto à celebração do ajuste em evento realizado nas dependências de instituição de ensino diversa da sede da requerida. Tal circunstância configura contratação fora do estabelecimento comercial, atraindo a incidência do art. 49 do CDC, que assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da assinatura ou do recebimento do serviço.

7. A autora exerceu validamente o seu direito de desistência ao solicitar o cancelamento do contrato em 28/11/2024, quatro dias após a celebração do ajuste (24/11/2024). As cláusulas contratuais que vedam a devolução de valores pagos (cláusula 6.2) e impõem renúncia ao direito de arrependimento (cláusula 6.4) são abusivas e nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do CDC.

8. No que se refere ao fornecimento do material didático, a contratante aduziu tratar-se de apostilas voltadas para adultos e e-books genéricos, incompatíveis com a proposta de curso infantil, fato não impugnado pelo recorrente, o que reforça o descumprimento contratual e a ausência de contraprestação adequada, tornando-se incabível a cobrança respectiva.

9. Portanto, diante do exercício válido do direito de arrependimento, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição integral do valor pago.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.